Tribunal: TJSP
Processo: 0014688-12.2011.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais. Telefonia. Supostas ligações recebidas e destinadas ao antigo possuidor do número de telefone. Ausência de comprovação. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.